Tribunal: TJDFT
Processo: 0726829-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0726829-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MARQUES MENDONCA AGRAVADO: ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, ATLAS PROJ TECNOLOGIA LTDA, ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO MARQUES MENDONÇA (autor) em face de decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor de ATLAS SERVICES - SERVICOS DE SUPORTE ADMINISTRATIVO E DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA E ATLAS SERVICOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinação para que a parte Ré, ora Agravada, promova o depósito voluntário do valor em bitcoins devidos na carteira solicitada pelo Autor/Agravante ou que realize o bloqueio de quantos bens forem necessários, mediante arresto patrimonial, e bloqueio via BACEN-JUD, RENAJUD, INFOJUD, INFOSEG, promovendo a constrição de bens móveis e imóveis hábeis a garantir o juízo. Em suas razões recursais, afirma a parte Agravante que é investidor não profissional em criptomoedas, em especial em bitcoins, sendo que, há algum tempo, negocia e mantém a custódia de seus ativos digitais na plataforma Atlas Quantum, gerida e administrada pelo grupo econômico que formam as empresas ora Agravadas. Diz que, para a consecução dos serviços, foi firmado contrato de adesão entre as partes, cujo modelo disponibilizou-se no sítio eletrônico de referida plataforma, e que dentre as disposições contratuais ínsitas em tal avença, pactuou-se o prazo de saque, isso é, a conversão dos criptoativos (bitcoins) em reais, que é a medida que possibilita com que o investimento realizado transforme-se em lucro, isso é, as divisas são geradas a partir da transformação daquela riqueza digital em moeda corrente. Alega que no contrato firmado entre as partes, esse interregno estabeleceu-se na lógica de D+1, ou seja, a operação iria de perfectibilizar 1 (um) dia após a solicitação. Menciona que a prestação dos serviços pela Atlas Quantum ocorreu regularmente até a data de 22/05/2020, quando a Agravante solicitou a realização do primeiro de outros saques (6.71421776 BTC (Bitcoins), correspondente à monta total de R$357.488,13), que restam pendentes até a presente data, já que em que pese a solicitação, ao contrário do que fora pactuado, a parte Agravante até o momento, não obteve êxito em realizar o saque, estando o valor pendente de recebimento. Informa que a parte Agravada, em comunicado aos clientes, informaram que o prazo para saque, devido a problemas no “volume atípico” de operações dessa natureza, seria de D+7. Acresce ainda o Agravante que restou surpreendido com relação à plataforma Atlas Quantum, especialmente em relação à CVM – Comissão de Valores Mobiliários, que publicou a deliberação CVM no 826/2019, determinando que as empresas agravadas, sócios e diretores se abstivissem de ofertar investimento em criptoativos. Declina que, aliado a todas essas noticias, bem como ainda de ter sido noticiado na imprensa quanto a existência de uma suposta pirâmide financeira, aliada a pendência de realização do saque pretendido e ainda por várias outras pessoas no site “relame aqui”, é que o Agravante notificou a parte Agravada com o intuito de rescindir o contrato e ainda de reaver seus bitcoins, mas sem êxito. Relata que a configuração do inadimplemento e a urgência na obtenção de tais valores – seja pela incerteza acerca da liquidez da Atlas Quantum com a dilapidação do patrimônio ou pela necessidade da parte Agravante de utilizar tais valores como complementação de sua renda são elementos que subsidiam o pleito antecipatório, na medida em que o Agravante está se vendo diante de um possível prejuízo financeiro por parte das Rés. Prossegue argumentando arrazoado em defesa a sua tese, e ao final, pede, liminarmente, a tutela de urgência para determinar as Agravadas que efetivem o saque requerido pela agravante na plataforma em 07/09/2019, quantificado em 6.71421776 BTC (Bitcoins), correspondente à monta total de R$357.488,13 (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e treze centavos), no interregno de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de aplicação de astreinte de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia; e subsidiariamente, na inobservância do prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que se procedesse o bloqueio de valores via BACENJUD, observado o limite de R$121.597,33 (cento e vinte um mil, quinhentos e noventa e sete reais e trinta e três centavos). No mérito pede a reforma da decisão recorrida. Preparo no id. 16662151 e 16662152. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A decisão recorrida assim restou fundamentada: “(...) Primeiramente, oportuno mencionar que, com o advento do NCPC, a sistemática das medidas de urgência, deferidas em caráter sumário e provisório, sofreu profunda modificação, tendo imperado a doutrina que pregava a unidade ontológica entre as tutelas cautelares e satisfativas, submetidas aos requisitos de probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, fato este que importou na abolição da ação cautelar, cujas normas gerais encontravam-se disciplinadas nos artigos 796 ao 812 do CPC/73. Na espécie, verifico que o requerente postula pelo deferimento de tutela cautelar com o fito de antecipação das medidas constritivas normalmente deferidas na fase de cumprimento de sentença. O pedido de arresto cautelar não merece provimento. Comungo dos entendimentos prolatados por outros colegas em casos similares, inclusive do exarado aos autos de no 0716967-12.2020.8.07.0001, nos quais a presente causídica atua em favor de outro cliente. A despeito de colação de histórico de transações de ID 65270702, noticiando uma movimentação, cogitável, de criptomoedas em favor da primeira ré no importe de 5.11128092 até 12/2019, carece de contraditório a presente demanda, de modo que não é possível averiguar, de antemão, que, precisamente, o referido condiz com moedas digitais previamente ociosas do autor e posteriormente objeto de transação. Referida alegação se faz em vista da gritante discrepância entre o importe de bitcoins buscados e os valores em reais objeto de transferência bancária (R$ 31.727,90), segundo comprovantes de ID 65270713, 65270713, e que não há no feito instrumento contratual devidamente assinado pelas partes, tendo sido colacionada com a presente demanda termo de uso encaminhado por ATLAS PRJ TECNOLOGIA LTDA por e-mail. Nesta senda, não há como precisar, neste limiar, se a medida terá o condão de resguardar os valores inicialmente aplicados ou abarcará supostos lucros astronômicos prometidos na aparente atividade de compra e venda automática de moedas virtuais (“FOREX DIGITAL”). No tocante ao perigo da demora, não há no feito QUALQUER INDICATIVO de que estariam as partes rés dilapidando OU camuflando os bens com intuito de lesar os consumidores. Neste sentido, eventual perigo na demora torna-se inerente ao próprio desenvolvimento regular do processo, não exigindo, portanto, a tomada de posturas excepcionais ante hipotética situação alarmante, que na espécie não restou demonstrada. A parte requerente não trouxe aos autos nenhum elemento concreto para demonstrar que a parte requerida estaria, de fato, a dilapidar seu patrimônio. A suposta aquisição de controle acionário de outra pessoa jurídica não denota, por si só, elemento de dilapidação. Até prova em contrário, a inserção do sócio da parte ré na administração de outra sociedade, constituída no Brasil, deve ser entendida em seu caráter empresarial e mercadológica, notadamente porque realizada às claras, tanto é que fora noticiada. A concessão da tutela de urgência cautelar em demandas desta jaez é medida excepcional. Isto porque o arresto está destinado à salvaguarda de crédito firme e concreto, descrito em prova literal da dívida líquida e certa, o que não se evidencia dos autos. Só em hipóteses cabais se faz crível a concessão da medida para, de fato, evitar o “ganha, mas não leva”, que pode ser criado pelos requeridos por intermédio da dilapidação do patrimônio próprio ou sua camuflagem. Tal expediente, contumaz por aqueles que utilizam de medidas para além do contraditório para burlar a satisfação da parte lesada, não restara neste feito demonstrada. Acrescento que há somente conjecturas, probabilidades de evasão de divisas ou outras práticas com intuito de remeter ao exterior bens das pessoas jurídicas aqui mantidos, o que não permite a concessão da tutela, que exige a demonstração concreta da situação alegada, ainda que a título sumário. Forte nestas razões, INDEFIRO a tutela de urgência. “(...)” (id. 18143020) Ao partir de uma análise perfunctória, a toda evidência, a compreensão esposada na r. decisão a quo decorreu do entendimento de que resta impossibilitada as medidas constritivas nessa fase de conhecimento, aliado a inexistência de elementos quanto ao contrato formalizado com a Agravada, dentre outras questões que exijam o contraditório. E nesse ponto, ao consultar o teor do decidido pelo Juízo de origem, em que pese a argumentação da parte Agravante nas razões do recurso, não se vislumbra atendidos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal de urgência. Primeiro porque, efetivamente, muito embora a parte Agravada alegue ter firmado contrato com a parte Agravada, o documento contratual acostado aos autos refere-se a um “Termo de Uso”, cujo instrumento não possui qualquer assinatura das partes envolvidas. Além do que, em que pese o alegado descumprimento contratual, é de se ver que a parte Autora/Agravante no momento da contratação teve ciência quanto a eventual possibilidade de alteração dos prazos de resgastes, conforme previsto na cláusula 4.5 dos citado Termo de Uso. Confira-se: 4.5. Os saques no QUANTUM serão realizados no prazo D+1, após a confirmação do pedido junto ao cliente por telefone, devendo ser levado em consideração também os prazos de transações do Blockchain, o que pode aumentar esse prazo, sem responsabilidade da ATLAS. Ademais, a própria alegação do descumprimento contratual, existência de reclamações, de outros usuários, na página eletrônica “reclame aqui”, de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes e de notícias veiculadas pela imprensa acerca de possíveis irregularidades em contratos de investimentos em criptomoedas não são suficientes à concessão da medida de urgência ora pugnada, até porque, a questão posta envolvendo transações de moedas digitais não prescinde de contraditório e ainda de dilação probatória, matérias estas que afastam o requisito consubstanciado na probabilidade do direito. Registro ainda que, quanto ao perigo da demora é de se ver que, nada obstante a não realizado do saque pelo Agravante e as notícias quanto a suposta existência de pirâmide financeira, não são elementos suficientes e incontroversamente hábeis para comprovar qualquer dilapidação de patrimônio, circunstâncias que não configuram tal requisito de urgência. Nessa senda, da argumentação expendida pela Agravante, não resta presentes a plausibilidade do direito vindicado, carecendo a matéria de melhor análise por este Juízo e até mesmo da instância originária, inclusive, com o estabelecimento do contraditório da parte adversa, que por ora, desautoriza a concessão de efeito ativo ao presente agravo para reformar liminarmente a decisão vergastada. Forte nessas considerações, por ora, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada recursal, reservando-me, portanto, do direito de reapreciar o pedido, por ocasião do julgamento do mérito. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresente resposta ao recurso interposto, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora